Tribunal: TJES
Processo: 5000042-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: LUCIANO CANI FAGUNDES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ENFRENTADOS E VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000042-62.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES.

RECORRIDO : LUCIANO CANI FAGUNDES.

ADVOGADO : FLAVIO DA COSTA MORAES.

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra acórdão unânime desta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto, ementado nos seguintes termos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. MOTOR. BEM DURÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante e concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Agravado), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Art. 18, CDC.

3. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Art. 23, CDC.

4. As circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que não condiz com as características do veículo objeto da controvérsia.

5. Recurso conhecido e não provido.

A Embargante alega, em síntese, haver contradições e omissões juridicamente relevantes, atinentes (i) à ausência de verossimilhança na alegação do autor quanto às causas do problema mecânico no veículo, (ii) à imprescindibilidade da prova pericial antes de qualquer modificação no veículo, (iii) ao risco da liminar à instrução do feito, e (iv) à ausência de afirmação pelo autor/agravado de risco ou necessidade da liminar.

Ainda, afirma a intenção de prequestionamento acerca dos requisitos do art. 300, do CPC/15.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Não assiste razão à Embargante.

Em suma, a Embargante se insurge contra a determinação, em antecipação de tutela, de substituição da peça defeituosa do veículo objeto da demanda originária.

Sustenta que existe contradição entre a aludida determinação e o reconhecimento da necessidade de dilação probatória no feito, sobretudo porque a substituição da peça, segundo alega, ocasionaria a alteração ou a perda do objeto da prova.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso no tocante à ausência de verossimilhança na alegação do autor quanto às causas do problema mecânico no veículo e à ausência de afirmação pelo autor/agravado de risco ou necessidade da liminar.

A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem
internamente

a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma,
não

caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Nesse contexto, o acórdão embargado manifestou-se
expressamente, e de forma clara e coesa
,
sobre a ponderação da necessidade de concessão da liminar, ainda que o caso demandasse dilação probatória, na medida em que reconheceu a existência da probabilidade do direito autoral diante dos elementos de prova trazidos em cognição sumária do processo.

Veja-se excerto do voto condutor do acórdão sobre a questão:

Não há dúvidas de que o caso demanda dilação probatória, na medida em que não há elementos nos autos que atestem, de forma incontroversa, quais foram as causas dos problemas mecânicos identificados pelo autor/Agravado.

Não obstante, as circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que
não

condiz com as características do veículo objeto da controvérsia.

Em primeiro lugar, a última revisão programada do veículo foi realizada no dia
22/10/2021
, quando se encontrava com 87.702 km (oitenta e sete mil setecentos e dois quilômetros) percorridos, ao elevado custo de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme se infere dos documentos que acompanharam a petição inicial (ID 18829389 dos autos originários).

O defeito ocorreu no dia
17/04/2022
,
em menos de 06 (seis) meses da última revisão realizada no veículo junto à concessionária autorizada da fabricante ora Agravante.

Em segundo lugar, as fornecedoras/Recorrentes não lograram êxito em afastar, de plano, sua responsabilidade por eventual uso incorreto do bem pelo consumidor ou da negligência deste na realização das manutenções preventivas, que foram realizadas na concessionária autorizada, ainda que com poucos atrasos entre uma e outra (ID 18829388 dos autos originários).

Ainda que se trate de veículo com 5 (cinco) ou 8 (oito) anos de uso, com aproximadamente 100.000 (cem mil) quilômetros rodados, também não prospera a alegação da Agravante de que isso seria suficiente para afastar sua responsabilidade. O defeito se deu no motor, peça que, ao menos em tese, deveria ter vida útil extensa e durável, o que aparenta demonstrar, mais uma vez, tratar-se de vício oculto que não poderia ser identificado de plano pelo consumidor.

A contrario sensu,
poderia se admitir que, após 8 (oito) anos de uso, veículos automotores perderiam sua qualidade e função, o que atenta contra os princípios da confiança e da boa-fé objetiva que norteiam as relações consumeristas, sobretudo por se tratar de um bem
durável
.

Observa-se que foi reconhecida a verossimilhança das alegações do autor, no tocante ao vício oculto existente no veículo, com fundamento nas provas dos autos.

A insurgência da Embargante, quanto ao ponto, implica a revaloração de provas que foram analisadas contrariamente aos interesses da parte.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao risco ou à necessidade da medida liminar. Veja-se trecho do julgamento colegiado, quanto ao ponto:

Por fim, o risco a ao autor/consumidor não foi afastado pelas Recorrentes, que não infirmaram a alegação de que o veículo se encontra
sem uso
por parte do consumidor, encontrando-se na concessionária desde a ocorrência do dano, com risco de perecimento.

Também não merece prosperar a alegação de haver risco de irreversibilidade da medida, na medida em que, caso se conclua pela improcedência do pedido autoral, a obrigação de fazer deverá ser ressarcida pelo autor/Agravado na forma de perdas e danos.

Da mesma forma, a alegação de que a substituição das peças e a reparação do veículo tornaria inócua eventual perícia não pode ser fundamento para o indeferimento da tutela de urgência. A uma, porque não ficou demonstrado de que forma a peça defeituosa, ainda que retirada do veículo, seria inútil à realização da perícia. A duas, porque há meios processuais adequados para que seja produzida antecipadamente a prova, na hipótese de a parte demonstrar a probabilidade de perecimento do bem.

A impugnação da Embargante relativa à existência de prejuízo à defesa e à instrução probatória foi devidamente analisada e rejeitada no julgamento, razão pela qual não merece acolhimento a alegação de vício no julgamento.

Conclui-se, então, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Por fim, no tocante ao prequestionamento, verifica-se que a
matéria
suscitada (requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC/15) encontra-se expressamente analisada no julgamento colegiado.

Para os fins de prequestionamento com vistas à interposição dos recursos extraordinários, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada para a satisfação do requisito, o que ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)